Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710592-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARY FREITAS PEREIRA, PEDRO HENRIQUE PAULINO DE FREITAS AGRAVADO: ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA, PEREIRA &amp; PEREIRA LIMA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARY FREITAS PEREIRA e PEDRO HENRIQUE PAULINO DE FREITAS contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (0703567-78.2018.8.07.0007) em ação de regresso ajuizada pelos agravantes contra PEREIRA &amp; PEREIRA LIMA LTDA e ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA: A parte executada alega que as quantias penhoradas através da consulta de ID 115995174 seriam impenhoráveis, uma vez que seriam referentes aos valores que aufere a título de aposentadoria. Para tal desiderato, logrou juntar os documentos de IDs 115745911 e 115745931, materializados em histórico de créditos do INSS, cópias de extratos bancários, dentre outros. Como é cediço, se faz inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)" Os documentos de IDs 115745911 e 115745931 se prestam a demonstrar que, de fato, tal como fora alegado pela devedora, a constrição recaiu sobre valores recebidos a título de aposentadoria, única verba atualmente percebida pela segunda devedora, eis que efetuada a penhora sobre contas bancárias mantidas perante o BANCO DO BRASIL e NUBANK, na qual a executada recebe/deposita a sua aposentadoria mensal. Diante de tais argumentos, acolho a alegação de impenhorabilidade tecida sob o ID 115995174, com o fito de determinar a liberação da quantia penhorada no ID 115995174 , em favor da parte devedora, somente após preclusa esta decisão. I. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que: 1) o valor de R$ 18.500,00 bloqueados no Banco do Brasil não se trata de recebimento de aposentadoria, mas sim de aplicação financeira; 2) a parte agravada não comprovou que é verba alimentar o valor de R$ 1.326,75 bloqueado no Banco Nubank, portanto, é passível de penhora; 3) o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que há a possibilidade de penhorar salários, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça; 4) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 5) no mérito, o agravo deve ser provido para determinar que seja mantida a decisão anterior que determinou o bloqueio dos valores nas contas em nome da agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 34171607). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a legalidade da penhora da verba encontrada por meio do SISBAJUD. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. A matéria do presente agravo de instrumento é a mesma analisada no agravo de instrumento no 0706382-30.2022.8.07.0000, interposto pela ora agravada, Angelita Maria dos Santos Miranda. No referido agravo, foi proferida decisão liminar mantendo o bloqueio das verbas, pois não restou demonstrado que os valores possuem caráter alimentar. A seguir, o teor da decisão: Não está demonstrada, com clareza, que a verba bloqueada tem natureza alimentar. A agravante comprova que aufere renda da aposentadoria por invalidez previdência no valor bruto de R$ 5.296,26 e valor líquido de R$ 3.968,76 (ID. 33129534). Contudo, os valores bloqueados representam montante muito superior e a maior parte do valor, qual seja, R$ 18.500,00 bloqueados no Banco do Brasil, se trata de aplicação financeira (ID. 33129543). Ademais, no extrato bancário juntado aos autos pela agravante aparecem indicações de lançamentos futuros nos valores de R$ 4.826,32, R$ 2.373,44 e R$ 1.029,99, que superam, em muito, o valor do benefício previdenciário, indicando que a agravante possui outras fontes de renda (ID. 33129543). Cumpre ressaltar que, conforme o extrato do INSS, a previsão do pagamento do valor auxílio de fevereiro de 2022 é em 04/03/2022 (ID. 33129534) e o extrato bancário é referente ao mês de fevereiro (ID. 33129543). Ou seja, o valor de R$ 18.500,00 bloqueado estava em aplicação financeira e não se trata da verba do benefício previdenciário atual. Compulsando os autos principais, verifica-se que o valor exato bloqueado no Banco do Brasil foi de R$ 19.362,65 (ID. 115995174 – Pág. 3 – autos principais). Contudo, na cópia do extrato bancário juntado ao presente agravo, o valor bloqueado soma R$ 19.442,46. Além da divergência do valor, na cópia do extrato não consta o nome da agravante, não sendo possível concluir, com certeza, que se trata da mesma conta e, ainda, que essa é a conta na qual a agravante recebe o benefício previdenciário. Da mesma forma, não há qualquer prova nos autos de que o valor de R$ 1.326,75, encontrados no Nubank, tenha caráter alimentar e seja impenhorável. Ocorre, entretanto, que a agravada, além de interpor o AI no 0706382-30.2022.8.07.0000, peticionou nos autos principais requerendo a liberação de valores e sobreveio a decisão ora agravada, acolhendo a alegação de impenhorabilidade. O exequente, então, interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a manutenção do bloqueio dos valores. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VEICULADOS NA ORIGEM COM A TESE, DEVIDAMENTE ENFRENTADA ANTERIORMENTE, DE QUE SERIA ÔNUS DA PARTE ADVERSA COMPROVAR O COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO. 1.1 AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O DEVEDOR NÃO SE DESONEROU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES (ACERCA DO COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA). DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STJ. 2. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE VENCIMENTO. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONAL, DESDE QUE PRESERVADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. OBSERVÂNCIA, NA ORIGEM. 2.1. TESE AVENTADA PELO DEVEDOR DE QUE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL TERIA O CONDÃO DE COMPROMETER SUA SUBSISTÊNCIA, EM CONTRARIEDADE À CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a divergência então existente no âmbito desta Corte de Justiça, perfilhou a compreensão, em interpretação à regra geral prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015, de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. [...] 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1763456/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) Este Tribunal de Justiça possui precedentes no mesmo sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE. SALÁRIO. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. PERCENTUAL. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. DIGNIDADE. SUSTENTO. SATISFAÇÃO. DÉBITO. DECISÃO PARCIALMENTE. REFORMADA. 1. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, conforme artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. 2. Admite-se o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que garanta ao devedor, o mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Precedentes. 3. No caso concreto, a redução do percentual da penhora, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é necessária, pois garante a dignidade do devedor, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e permite a satisfação da obrigação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1407521, 07298774020218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Se não demonstrado que o valor remanescente teria origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 4. Constatado que a conta poupança é utilizada como conta corrente, deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15. Precedentes. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1402264, 07331684820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o valor de R$ 18.500,00 bloqueado no Banco do Brasil supera, em muito, o valor do benefício previdenciário, de R$ 3.968,76. Além disso, a agravada não explicou a que se referem os lançamentos futuros previstos no extrato, que totalizam mais de R$ 8.000,00 Da mesma forma, não há qualquer prova nos autos de que o valor de R$ 1.326,75, encontrados no Nubank, tenha caráter alimentar e seja impenhorável. Portanto, não restou demonstrada a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, de modo que há plausibilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo da demora está na possibilidade de indisponibilidade das verbas caso essas sejam liberadas em favor da agravada, comprometendo a utilidade da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo para determinar que seja mantido o bloqueio das verbas penhoradas até o julgamento do mérito. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora